Tribunal: CARF
Processo: 13502.900519/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900519/2011-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.442 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para fins de determinar a remessa dos autos à unidade de origem, para
que apresente relatório conclusivo em que se manifeste acerca da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado, levando em consideração a documentação anexada pelo contribuinte tanto
em sua manifestação de inconformidade quanto em seu recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 77/78 dos
autos:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Crédito de IPI, relativo ao 1o trimestre
de 2006, no valor de R$ 148.020,68, cumulado com declaração de compensação, às fls.
04/43.
A Delegacia de origem, em análise eletrônica, datada de 04/05/2011, emitiu
despacho decisório, às fls. 02, deferindo parte do crédito pleiteado e homologando
parcialmente a compensação, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 148.020,68
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900519/2011-41
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900519/2011-41

- Valor do crédito reconhecido: R$ 120.308,84
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data
da apresentação do PER/DCOMP.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
19512.34543.180507.1.7.01-5366
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado{s) no(s) PER/DCOMP:
02142.02080.100410.1.5.01-0437
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou, tempestivamente,
manifestação de inconformidade, acompanhada de documentos pra comprovar suas
alegações, às fls. 47/69, alegando, em síntese, que:
- segundo a fundamentação da Receita Federal do Brasil o crédito pretendido é
insuficiente para compensar os débitos informados na PER/DCOMP.
- de acordo com a análise do débito citado no valor de R$ 27.711,84 verifica-se que
no referido Despacho Decisório o sistema apontou um saldo inicial de créditos no Valor
R$ 60.042,03 no mês de janeiro/06, porém como demonstrado no PERDCOMP de n°
14502.40390.291206.1.7.01-3340, em anexo, o saldo inicial correto é no valor de R$
284.212,56.
- a divergência do saldo anterior foi a origem do débito demonstrado no Despacho
Descisório e por conta disso seguem a partir do item 4 as explicações para demonstrar a
utilização dos créditos de IPI do 1o trim/06.
- a PERDCOMP inicial (n° 14502.40390.291206,1.7.01-3340) foi enviada no dia
29/12/06 e ao preencher a ficha Livro Registro de Apuração do IPI após o Período de
Ressarcimento, foi demonstrado todos os créditos disponíveis no Livro de Apuração de
IPI até a presente data que era no valor de R$ 442.840,75.
- como demonstrado no item 4 e escriturado no Livro de apuração de IPI dos meses
de Janeiro-06 a Novembro-06, em anexo, entende que os créditos são suficientes para a
compensação do débito total no valor de R$ 148.020,68 conforme PERDCOMP's
relacionadas.
- dessa forma tenta demonstrar que a empresa somente se creditou do valor que
tinha direito e solicita a baixa no sistema de cobrança da Receita Federal do débito
constante no Despacho Decisório, para regularização desta pendência.
Com a sua manifestação de inconformidade, o contribuinte anexou aos autos:
procuração, despacho decisório, PER/DCOMP e demonstrativos de apuração do imposto (fls.
50/65 dos autos).
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900519/2011-41

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão de fls. 76/81.
Em seus fundamentos, a decisão recorrida consignou que o contribuinte não
logrou comprovar o saldo credor pretendido, registrando que:
Desta forma, para comprovar que o SCAN no 1o trimestre/2006 era no valor de R$
284.212,56 deveria a contribuinte ter apresentado o Livro RAIPI do período anterior ao
trimestre de referência (ou do trimestre onde foi gerada a alteração no saldo credor) com
os argumentos de fato e de direito para comprovar que o saldo credor que alega possuir se
manteve na escrita, não tendo sido consumido na amortização de débitos de IPI ou objeto
de ressarcimento/compensação.
Ora, a impugnante não logrou trazer aos autos qualquer elemento material,
documental, efetivamente legitimatório do implemento da escrituração então
mencionada, o que torna insustentável a possibilidade de se acatar tal alegação, uma
vez que não se encontra devidamente comprovada. No caso, deve prevalecer os dados
constantes do Livro RAIPI (Atual) reconstituido com base nos dados informados pela
própria contribuinte no PERDCOMP, que é o elemento de prova considerado pela
RFB para apuração do saldo credor de IPI a cada trimestre-calendário, razão pela qual
se mantém no demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível do 1o
trimestre/2006 o Saldo Credor do Período Anterior (Não Ressarcível) no valor de R$
60.042,03.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 17/10/2018 (vide fl. 83 dos
autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide solicitação de juntada
registrada em 16/11/2018, à fl. 86), Recurso Voluntário (fls. 87/92).
Em seu recurso, o contribuinte afirmou que os documentos juntados com sua
manifestação de inconformidade seriam suficientes para demonstrar a existência do crédito
alegado. Apresentou demonstrativos em seu recurso e afirmou não serem necessárias quaisquer
outras provas além das já apresentadas. No entanto, afirmou estar juntando os seus livros de
apuração do IPI dos anos de 2002 a 2006, para o caso de se entender necessária a análise desta
prova adicional.
Pediu, ao fim, a reforma da decisão recorrida para que seja homologada a
compensação declarada através do PER/DCOMP no. 19512.34543.180507.1.7.01-5366 e
desconstituído o crédito tributário materializado no presente processo.
Juntou os documentos de fls. 93/309 (procuração, documento de identificação do
signatário da procuração, cartão do CNPJ da empresa, contrato social, OAB de signatário do
recurso e livros de registro de apuração de IPI de 2002 a 2006).
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900519/2011-41

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, em sua defesa, o contribuinte alega que o não
reconhecimento do direito creditório estaria relacionado à incorreção na identificação do saldo
inicial dos créditos, tendo constado do despacho decisório que este corresponderia ao montante
de R$ 60.042,03, quando o saldo inicial correto, na verdade, corresponderia ao valor de R$
284.212,56.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu que o contribuinte não teria logrado
comprovar os fatos alegados, razão pela qual julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada. É o que se extrai da seguinte passagem, extraída da decisão
recorrida:
A contribuinte pleitea no PER/DCOMP inicial no 14502.40390.291206.1.7.01-3340,
Ressarcimento de crédito de IPI, apurado no 1o Trimestre/2006, no montante de R$
148.020,68, que após análise eletrônica, teve reconhecido parcialmente o direito
creditório, no montante de R$ 120.308,84, conforme descrito no Despacho Decisório, às
fls. 02.
Em sua manifestação, a contribuinte alega que a origem do débito em cobrança no
despacho decisório está no valor do Saldo Inicial de Créditos, onde se verifica que na
análise da Receita Federal do Brasil consta o valor de R$ 60.042,03, e conforme
demonstrado no PERDCOMP inicial e no demonstrativo de apuração relativo ao
trimestre/2006, consta o saldo inicial correto, que seria no valor de R$ 284.212,56.
A impugnante apresentou em sua defesa, folhas avulsas intituladas "Demonstrativo de
Apuração do Imposto", às fls. 55/65, do período de janeiro a novembro de 2006 (mês
imediatamente anterior ao envio da DCOMP inicial), a fim de comprovar que seu Saldo
Credor do Período Anterior era de R$ 284.212,56.
Assim, extraiu-se o arquivo de reconstituição do Livro RAIPI, efetuada pelo Sistema de
Controle de Crédito, para efeito de análise do saldo credor de IPI ao final do 4o
Trimestre/2005, por ser este o período imediatamente anterior que alimentou a coluna
"b" (Saldo Credor de Período Anterior - Não Ressarcível) do Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível do 1o Trimestre/2006, às fls. 44.
Verifica-se que na apuração do Saldo Credor Ressarcível do 4o Trimestre/2005, que o
mês inicial daquele trimestre-calendário (outubro/2005), já apresentava como Saldo
Credor Não Ressarcível - SCAN o valor de R$ 60.042,03. Vale destacar também que de
fevereiro a dezembro/2004 a mesma coluna de SCAN apresentou saldo zero para todos
os meses e que o no 1o trimestre/2005 o SCAN também era de R$ 60.042,03.
Desta forma, para comprovar que o SCAN no 1o trimestre/2006 era no valor de R$
284.212,56 deveria a contribuinte ter apresentado o Livro RAIPI do período anterior ao
trimestre de referência (ou do trimestre onde foi gerada a alteração no saldo credor) com
os argumentos de fato e de direito para comprovar que o saldo credor que alega possuir
se manteve na escrita, não tendo sido consumido na amortização de débitos de IPI ou
objeto de ressarcimento/compensação.
Ora, a impugnante não logrou trazer aos autos qualquer elemento material, documental,
efetivamente legitimatório do implemento da escrituração então mencionada, o que
torna insustentável a possibilidade de se acatar tal alegação, uma vez que não se
encontra devidamente comprovada. No caso, deve prevalecer os dados constantes do
Livro RAIPI (Atual) reconstituido com base nos dados informados pela própria
contribuinte no PERDCOMP, que é o elemento de prova considerado pela RFB para
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900519/2011-41

apuração do saldo credor de IPI a cada trimestre-calendário, razão pela qual se mantém
no demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível do 1o trimestre/2006 o Saldo
Credor do Período Anterior (Não Ressarcível) no valor de R$ 60.042,03.
Entendo que a referida decisão encontra-se perfeita em seus fundamentos,
considerando o momento em que fora proferida. Isso porque, naquela oportunidade, de fato, não
havia nos autos elementos comprobatórios suficientes a se confirmar as informações postas pelo
Recorrente em seu recurso. Em outras palavras, embora tivesse apresentado argumentação
plausível, não havia o contribuinte, até então, trazido ao processo elementos probatórios
suficientes à comprovação do alegado.
Acontece que, diante da fundamentação posta pela DRJ na decisão recorrida, o
contribuinte vem, por meio de seu Recurso Voluntário, reafirmar as razões apresentadas desde a
sua manifestação de inconformidade, anexando aos autos, então, cópia dos livros de registro de
IPI de 2002 a 2006, ou seja, justamente a documentação indicada na decisão recorrida como
necessária à comprovação do direito creditório pretendido.
Sendo assim, entendo que a análise desta documentação nesta oportunidade
encontra guarida na alínea c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, in verbis, visto que se
destina a contrapor razões postas na decisão recorrida acerca da ausência de juntada de
documentação comprobatória suficiente à comprovação do alegado:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Por oportuno, importante mencionar que o contribuinte iniciou a instrução
probatória por meio da sua manifestação de inconformidade – oportunidade na qual anexou aos
autos os demonstrativos da apuração do imposto –, a qual está apenas sendo reforçada em seu
Recurso Voluntário – por meio da juntada dos livros de registro do IPI –, face à fundamentação
constante da decisão da DRJ. O fundamento fático de sua defesa, inclusive, permaneceu o
mesmo em ambas as peças recursais.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.442 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.900519/2011-41

Ultrapassada essa questão preliminar, relativa ao conhecimento destes novos
documentos apresentados, da análise dos mesmos, é possível se constatar a verossimilhança das
alegações apresentadas pelo contribuinte. Isso porque, do demonstrativo relativo ao período de
dezembro de 2005, é possível se constatar a existência do saldo credor no importe de R$
284.212,56, conforme apontado pelo contribuinte em suas razões de defesa (vide fl. 266 dos
autos).
Acontece que, considerando que a documentação em relevo não chegou a ser
apreciada pela unidade de origem, a quem incumbe apreciar a certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado, entendo que, por cautela processual, a presente demanda deverá ser
convertida em diligência, para que a unidade de origem analise a procedência do pleito do
contribuinte, levando em consideração a nova documentação anexada em seu Recurso
Voluntário. Poderá, ainda, a fiscalização, caso entenda necessário, requisitar a juntada de novos
documentos por parte do contribuinte.
Por fim, não é demais registrar que a baixa em diligência aqui proposta não visa
suprir deficiência probatória do contribuinte, a quem compete tal ônus em caso de pedido de
ressarcimento/compensação, mas apenas conceder-lhe o direito à apreciação das provas já
anexadas pelo mesmo ao processo, visto que a sua juntada a posteriori se deu com amparo no
disposto na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência, para fins de determinar a remessa dos autos à unidade de origem, para
que apresente relatório conclusivo em que se manifeste acerca da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado, levando em consideração a documentação anexada pelo contribuinte tanto
em sua manifestação de inconformidade quanto em seu recurso voluntário.
Acaso entenda necessário, poderá, ainda, requisitar a juntada de novos
documentos por parte do contribuinte.
Após, deverá ser aberto vistas deste relatório ao contribuinte, para que se
manifeste no prazo legal.
Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado, para fins de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital